Tribunal: CARF
Processo: 10660.720757/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720757/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Compete à empresa a obrigação de arrecadar a contribuição do segurado
empregado e contribuinte individual, a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA, relativo ao período de 01/01/2007 a
30/12/2007, que julgou procedente lançamento (fls. 2/37) referente a contribuições
previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais destinadas ao custeio da
Seguridade Social.
As contribuições previdenciárias foram apuradas em diversos levantamentos,
mediante o confronto dos registros constantes nas folhas de pagamento e registros contábeis da
epigrafada, com os dados informados em suas GFIP. A autoridade fiscal observou, em seu relato,
que realizou a apuração da retroatividade benigna na aplicação da multa, considerando o advento
da MP 449/08.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720757/2010-83
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720757/2010-83

Não obstante impugnada (fls. 49/51) a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 750/754), sendo então exarada decisão que teve a seguinte ementa:
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Compete à empresa a obrigação de arrecadar a contribuição do segurado empregado e
contribuinte individual, a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
O recurso voluntário foi interposto em 29/11/2010 (fls. 768 e ss), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, no sentido de que as omissões são apenas aparentes, e
decorrem de um procedimento equivocado, pois apresentou retificadora com o fito de
complementar valores declarados a menor quando da transmissão da GFIP original, porém o
sistema SEFIP 8.0, ao invés de somar as duas operações, desconsiderou a primeira.
Aduz, ainda, que as diferenças encontradas já foram devidamente recolhidas,
demandando, ao final, a improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado as contribuições previdenciárias sob controvérsia foram
apuradas em diversos levantamentos, mediante o exame dos registros constantes nas folhas de
pagamento e registros contábeis da epigrafada, o qual demonstrou que ela não informou na GFIP
todos os dados relativos às contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais. Nesse rumo, foram objeto de lançamento neste processo as diferenças
constatadas, discriminadas no demonstrativo elaborado pela fiscalização, juntado às fls. 29/35.
Observe-se restar incontroverso que a GFIP original foi integralmente substituída
em nov/2007 por retificadora que não observou a necessidade de conter informações sobre todos
os fatos geradores das contribuições referentes aos segurados empregados e contribuintes
individuais, inclusive os anteriormente declarados, consoante prescrevia o manual da
GFIP/SEFIP versão 8.0.
Então, conclui-se que a própria recorrente deu azo, face às informações incorretas
prestadas ao Fisco, à autuação ora combatida.
E, quanto ao seu argumento de que já teria recolhido todos os montantes relativos
às contribuições exigidas, note-se que, ao contrário do por ela insinuado, a instância a quo bem
enfrentou tal arrazoado, sob arguta fundamentação que adoto como minhas razões de decidir
acerca do tópico:
Quanto às alegações trazidas pelo defenderte, cabe informar que não são capazes de
alterar o lançamento tributário, pois, conforme esclarecido pela autoridade lançadora, os
fatos geradores que resultaram na cobrança das diferenças na contribuição dos
segurados empregados foram apurados mediante exame das folhas de pagamento e
recibos constantes da contabilidade, como se pode constatar no demonstrativo elaborado
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720757/2010-83

pelo auditor-fiscal autuante, individualizado por competência e segurado, acostado às
fls. 28/36.
Ressalte-se. que no levantamento foram considerados os recolhimentos mensais feitos
pela entidade, como se pode comprovar mediante o exame do Relatório de documentos
apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA
de fls. 11 a 16. o que imprime certeza de que efetivamente ocorreram diferenças dc
recolhimento, pertinente, portanto, a cobrança.
Ademais, conforme esclarecido no relatório supra, o levantamento LI - FOLHA
NORMAL DE EMPREGADOS, foi integralmente regularizado, mediante a apropriação
dos valores recolhidos pela empresa, tanto que não resultou em diferenças a cobrar, ao
contrário do acontecido com relação ao levantamento L2 - FOLHA NORMAL CONT.
INDIVIDUAL, onde apurou-se diferenças, bem como nos demais levantamentos,
correspondentes a fatos geradores apurados na contabilidade.
Não assiste razão, portanto, à recorrente, devendo ser mantida integralmente a
contestada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital